Tribunal: TJES
Processo: 5009773-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Irredutibilidade de Vencimentos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009773-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILOZA ANDREATTI RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II –
R
ecurso
conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009773-19.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
HILOZA ANDREATTI RIBEIRO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do acórdão
que
deu parcial
provimento ao
agravo
de instrumento
.

E
m suas razões,
a
embargante sustenta que houve omissão quanto
à
suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida em
seu
favor
.

A
duz, também, que há contradição
quanto à distribuição da sucumbência, pois o
acórdão determinou
a observância do inciso II, §4º do art. 85 do CPC, mas fix
ou
os honorários de sucumbência em 40% devido pela autora e 60% pela parte ré, em total afronta ao §3º, do art. 85, do CPC, que determina o percentual mínimo em favor do advogado do vencedor em cada inciso do §3º do mesmo artigo.

P
or fim, alegou que o art. 86 do CPC determina a distribuição proporcional apenas das despesas processuais e não dos honorários, sob pena de haver indevida compensação disfarçada.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Pois bem.

No que toca
a

omissão

em relação
suspensão da exigibilidade
da verba sucumbencial
,
entendo não assistir razão à embargante. E assim o digo, porque
inexistente recurso neste ponto.

É dizer,
não tendo havido irresignação acerca da concessão d
o
beneplácito, não há necessidade de ratificação por este órgão revisor neste ponto, devendo ser mantido o que decidiu o ato impugnado que, a propósito, está em consonância com a legislação processual civil, que
preleciona que,
vencido o beneficiário da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa.

E
m trato continuativo, também entendo inexistir
as
contradiç
ões
apontadas pela embargante
. Explico.

D
e partida, transcrevo em parte o voto condutor:

Finalmente, entendo assistir razão à recorrente no que tange à
redistribuição da sucumbência
. Isso pois, de fato, as partes litigantes foram proporcionalmente sucumbentes.

No que toca a base de cálculo dos honorários advocatícios, saliento que a decisão objurgada não se enquadra nas hipóteses do §8º do art. 85 do CPC, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dito isso, não há aplicabilidade da referida norma no caso posto em xeque, eis que o valor da condenação é aferível por simples operação matemática.

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada para o fim de utilizar como
base de cálculo dos honorários
sucumbenciais o
valor da condenação, a ser apurado em liquidação
, na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC.

Configurada a sucumbência recíproca, deverá a parte autora responder por 40% (quarenta por cento) do encargo e a parte ré por 60% (sessenta por cento).

Isso posto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada a fim de i) conceder à recorrente adicional de assiduidade no percentual de 13% (treze por cento), assim como ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, de modo que deve a autora responder por 40% (quarenta por cento) do encargo e a parte ré por 60% (sessenta por cento), fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, ex vi do art. 85, §6º-A do CPC
.

Da simples
leitura do referido julgado, conclui-se que este órgão fracionário determinou
que o valor da condenação
será
apurado em sede de liquidação, mediante cálculo matemático,
não havendo razões para a incidência do disposto no §8º do art. 85.

Em evolução, o acórdão embargado
estabeleceu
que
as partes foram sucumbentes na proporção de 40% (quarenta por cento)
para
a autora e 60% (sessenta por cento)
para
a ré,
percentuais estes que não se confundem com o
percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, como visto, serão apurados quando da liquidação, na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º
1
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

D
esse modo,
ausente qualquer contradição quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais,
que sequer foi
fixado.

O mesmo se pode dizer em relação
ao responsável pelo pagamento da referida rubrica. Isso pois, não houve nenhuma determinação no acórdão no sentido de ordenar sua divisão.

Ao revés, o que consignou o
aresto,
como dito,
foi que
a sucumbência foi recíproca. Assim,
as despesas processuais ser
ão suportadas por ambas as partes, ressalvado, como já explicitado,
o decidido na origem quanto à concessão do benefício da justiça gratuita à ora recorrente.

À vista disso, reafirmo o já decidido
por este órgão fracionário, no sentido de que: inaplicável o disposto no §8º do art. 85 do CPC
in casu
;
o valor da condenação será apurado na liquidação;
as partes foram sucumbentes na proporção de 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para a ré,
de modo que as despesas serão suportadas
de forma recíproca;
o percentual dos honorários será apurado na forma do
inciso II, §4º do art. 85 do CPC
e;
a base de cálculo dos honorários será o valor da condenação,
pois
a autora/embargante não
responde por estes, ante a suspensão da exigibilidade determinada na origem.

Destarte
, a
usentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
eventual
irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)